Tribunal: STF
Processo: MS 38162
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Alegação de violação do devido processo legal. Inexistência. Decisão devidamente fundamentada. Pedido administrativo de revisão de matéria jurisdicional. Impossibilidade. Precedentes. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz contra ato do Conselheiro Emmanoel Pereira, do CNJ, na qualidade de relator do recurso administrativo interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar da Reclamação Disciplinar (nº 0010682-43.2020.2.00.0000), ajuizada pelo impetrante contra Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    2. À semelhança do alegado no anterior MS nº 38139/DF, a mim também distribuído, sustenta o impetrante que o Relator teria deixado de “considerar as alegações apresentadas pelo reclamante, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada em seu voto” (inicial, fl. 3), do que resultaria violação do art. 3º, III, da Lei nº 9784/99, quanto à necessidade de análise dos argumentos recursais trazidos pelas partes.
    3. Nesses termos, requer: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) no mérito, a concessão da ordem para determinar “que as alegações apresentadas pelo impetrante sejam consideradas na motivação do relatório e do voto do Excelentíssimo Ministro impetrado, de forma que os demais integrantes do Conselho Nacional de Justiça tomem conhecimento das alegações formuladas pelo advogado impetrante” (fl. 7). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tendo em vista a afirmação do impetrante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A inicial repete alegações anteriormente trazidas no MS nº 38139/DF, à exceção das adequações derivadas de pequena alteração das circunstâncias fático-jurídicas, pois a impetração anterior colheu o julgamento ainda em curso, sendo, por isso, prematura, enquanto esta é ajuizada após o término do exame do recurso administrativo pelo colegiado. Portanto, o ato coator, se existente, seria deste e não do Relator. 
    3. Feita essa ressalva, verifica-se das peças dos autos que o Pedido de Providências foi ajuizado com o único argumento de que Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria atribuído ao impetrante responsabilidade pela sobrecarga da máquina judiciária, em face de constantes pleitos protelatórios em processo judicial do qual este é parte. Para contrariar tal alegação, o impetrante levantou setenta e três decisões idênticas dadas pelo Desembargador em habeas corpus, entendendo comprovar, com isso, a irrazoabilidade da imputação. Nesse contexto, pleiteou administrativamente que fossem “riscadas todas as referências à conduta do advogado requerente, especialmente a acusação administrativa de que o advogado requerente seja responsável pelo atraso dos processos sob a relatoria do requerido” (doc. 8, fl. 8), sustentando haver violação do devido processo legal diante do lançamento de tal afirmação sem que o atingido pudesse contraditá-la nos mesmos autos. 
    Em decisão monocrática, a autoridade apontada como coatora não conheceu do expediente, determinando seu arquivamento porque jurisdicional a matéria, à consideração de que as ponderações sobre a conduta protelatória do impetrante foram proferidas em decisão que indeferiu requerimento por este deduzido em ação penal. Assim, vedada a atuação do Conselho, diante dos limites impostos pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. No recurso administrativo, o ora impetrante afirmou, basicamente, que a atribuição de responsabilidade pela sobrecarga da máquina judiciária seria consideração de natureza administrativa incidentalmente inserida num contexto jurisdicional, pois referente a processos outros e não à própria demanda onde registrada. Em resposta, o acórdão subsequente reafirmou a natureza jurisdicional da questão e, consequentemente, a ausência de competência constitucional do órgão de controle para determinar o que pleiteado, conforme segue: “o pedido de que sejam ‘riscados’ da decisão do Desembargador referências ao advogado se mostra evidentemente contrário à missão institucional do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não possui atribuição para realizar qualquer tipo de ingerência sobre os fundamentos utilizados pelos juízos em suas decisões” (doc. 7, fl. 7). 
    4. A tese recursal é uma variação da tese genérica deduzida pela inicial da Reclamação, renovada a partir do argumento versado na decisão monocrática. Ao impugnar o argumento, portanto, a controvérsia se desloca da questão relativa à existência ou não de fundamentação para a correção ou equívoco desta, no mérito. O voto proferido pelo Relator, ao reafirmar esse argumento, em outras palavras sustenta o acerto do mérito da decisão primeira. 
    Longe, portanto, de haver deficiência de fundamentação ou ausência de análise de determinado argumento, o que se tem é o reforço da posição de mérito a respeito da ausência de competência constitucional do CNJ para instauração do procedimento administrativo. Não há direito líquido e certo à anulação do julgamento por suposto vício processual relacionado ao devido processo quando a divergência se estabelece a respeito do teor da resposta e não de sua existência ou extensão. 
    5. Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle (CNJ e CNMP) só se verifica, “como regra geral, (...) nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS nº 33690 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 18.02.2016). Excluídas, como visto, as duas primeiras hipóteses, também não há irrazoabilidade na conclusão a que chegou o CNJ, na medida em que a decisão questionada tem, indubitavelmente, caráter jurisdicional em sua integridade, sendo artificial o argumento de que seria possível cindi-la em fundamento jurisdicional (quando referente ao tema de fundo do próprio processo) e administrativo (quando mencionados processos outros). A constatação de sobrecarga judiciária com pedidos protelatórios é fundamento jurisdicional para rejeição do pedido deduzido nos autos da ação penal e se justificou, no caso, por motivos inerentes àquele específico processo, pois (i) os dados solicitados eram públicos e (ii) haviam sido anteriormente trazidos pelo próprio interessado (doc. 8, fl. 15). 
    Anoto que a tese relativa à possibilidade de cisão da natureza da decisão, de acordo com a referência ao próprio processo ou a processos distintos, em última instância terminaria por descaracterizar a jurisdição sempre que citado algum precedente, dado que tal prática, necessariamente, se dirige à menção de caso distinto do que se está a julgar. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora